Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 324,18, referente à fatura de cartão bancário com vencimento em 25/05/2024, bem como de todos os encargos moratórios dela decorrente.
3. Em síntese, a autora/recorrente alega extenuante desgaste físico e psicológico para tentar sanar, extrajudicialmente, a indevida negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente. Pontua a perda de considerável tempo útil (desvio produtivo) decorrente do ato ilícito da contraparte, motivo pelo qual faz jus à indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 67884065, nas quais foram levantadas as preliminares de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal.
III – Questões em discussão.
5. O propósito recursal diz respeito à compensação por danos morais.
IV – Razões de decidir.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
7. Melhor sorte não assiste ao réu/recorrido quanto à preliminar de inovação recursal. Isso porque, embora a autora/recorrente não tenha lançado mão expressamente da tese da teoria do desvio produtivo, na origem, para justificar a necessidade de indenização por danos morais, juntou documentos referentes a trocas de mensagens via e-mail e whatsapp (ID 67883847, 67883848, 67883850, 67883851 e 67883852). Assim, sob um ângulo sistemático, extrai-se a tentativa de solução da celeuma administrativamente, o que, logicamente, implica, em certa medida, perda de tempo para a realização de demais atividades cotidianas. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Na hipótese, incontroversa a ilegitimidade da anotação do nome da autora/recorrente em órgãos de proteção ao crédito, levada a efeito pelo réu/recorrido, por fatura de cartão de crédito já quitada. Nada obstante, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, pois, para além das negativações prévias obstativas da indenização (súmula 385 do STJ), as meras trocas de mensagens entre as partes, em diminuta proporção, não são suficientes a demonstrar gasto de energia físico-mental ou aborrecimentos que ultrapassam o tolerável. Outrossim, não restou demonstrada a efetiva perda de tempo útil capaz de afetar o estado anímico para realização das ocupações laborais ou domésticas.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a comprovação de sua hipossuficiência econômica.
A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.